Tribunal: TJMT
Processo: 0003561-59.2015.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003561-59.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 018.575.641-70 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVEU O RECURSO RETIFICANDO DE OFÍCIO O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA -
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

3. c
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado parcialmente e temporariamente, para atividade laborativa, razão do acidente de trabalho deve ser deferido o pedido de auxilio doença e não a aposentadoria por invalidez.

4.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS

INTERESSADO/APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Robson Ribeiro dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação de Aposentadoria Por invalidez ou Auxílio-Doença, c/c Pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela, ajuizada pelo
Apelante
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

julgou procedente o pedido
para o fim de condenar a parte requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício (27/01/2015 - fls. 52), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

Consignou mais que
, sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos, no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

Ainda,
não houve condenação da Requerida em custas processuais, contudo, Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Determinou a remessa da presente decisão ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ).

Em seu apelo (Id. 29668483) o Autor/Recorrente,
Robson Ribeiro dos Santos
, insurge-se requerendo a reforma da sentença no que concerne à Aposentadoria por Invalidez, alegando que o recorrente somente exerceu atividades que exigem esforços físico, ocasionando sobrecarga em membros inferiores e superiores, e que a patologia de que padece o recorrente possui caráter crônico, possuindo limitação e diminuição da força em ombro direito.

Aduz que, os laudos juntados aos autos, reiteram as alegações do recorrente, no sentido de que, em razão de sua incapacidade de desempenhar atividades profissionais, tão pouco de ser suscetível de reabilitação, faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Por fim, alega que o sujeito que se encontra nas condições do recorrente, somente pode ter sua incapacidade laboral absolutamente total e permanente, restando evidenciado que o laudo pericial encontra eivado de contradições.

Pugna, pelo provimento do recurso, e a consequente reforma da sentença, nos termos da fundamentação, a fim de que seja concedido a aposentadoria por invalidez.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do (ID. 29668487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 30377989), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Robson Ribeiro dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Doença, c/c Pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela, ajuizada pelo
Apelante
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou procedente o pedido
condenando a parte requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício (27/01/2015 - fls. 52), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, e, sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o
Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação apresentado, pela parte Autora.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Robson Ribeiro dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação de Aposentadoria Por invalidez ou Auxílio-Doença, c/c Pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela, ajuizada pelo
Apelante
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou procedente o pedido
para o fim de condenar a parte requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício (27/01/2015 - fls. 52), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, e, sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

Pois bem.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela parte Autora.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ora/Apelante, ajuizou ação
Previdenciária, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

alegando que, em 4-6-2009, sofreu acidente de trabalho, e as lesões daí decorrentes culminaram no seu afastamento do trabalho, nos períodos de 20-6-2009 a 29-3-2010; 29-6-2010 a 20-7-2010, e de 28-9-2010 a 27-1-2015, por isso, recebeu respectivos benefícios de Auxílio-Doença por acidente de trabalho NB- 91/536.124.461-5; NB 91/541.729.815-4 e NB 91/542.852.674-9.

Relata que, exercia a função de auxiliar de produção, na empresa Mafrig Alimentos S/A, e, de acordo com exames e laudos médicos demonstram que o autor é portador de lesões no ombro direito, sendo: Discreta artrose degenerativa acrômio-clavicular e alterações degenerativas na cabeça umeral; Cistos subcondrais; Fissura do lábrum ântero-superior da glenóide; Tendinopatia do supraespinhal; Bursite subacromial/subdeltoidea, CID G58.0, M75.1, M75.5, M15.0, S43.1.

Afirma que, em vista da incapacidade, ingressou com requerimento de prorrogação do benefício em 28-11-2014, sendo deferido até a data de 27-1-2015, quando foi cessado indevidamente.

Por fim, requer seja implantado o benefício de aposentadoria por invalidez, ou caso contrário, a concessão do auxílio-doença a ser pago até a convalescência do autor.

A contestação foi apresentada sustentando a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do benefício (Id. 0003561).

O Laudo Pericial (Id. 29668465), emitido em 26-4-2017, protocolado em 27-4-2017, apontou que:

1 - O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia?

Resposta: Sim. Artrose acrômio-clavicular de ombro direito, tendinite e bursite. CID; M65.8, e M75.1.

2- Qual a origem da suposta enfermidade/ patologia sofrida pelo Autor?

Resposta: 4-6-2009 – CAT – inflamação articular, tendinoso e muscular por sobrecarga.

[...]

4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Autor?

Resposta: Sim.

5- Qual é a atividade profissional atual do Autor ou a última, caso não esteja em atividade?

Resposta: Refilador e Desossador.

[...]

7- Atualmente qual é estado de saúde da parte autora e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução de sua capacidade funcional?

Resposta: Bom estado geral.

[...]

18- Caso haja incapacidade, é permanente ou temporária?

Resposta: A incapacidade observada é temporária.

19- Caso haja incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

Resposta: A incapacidade observada é parcial.

[...]

20 - Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: 180 (cento e oitenta) dias com equipe de reabilitação e ortopédica efetiva.

21- Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Sim.

Em seguida, intimada as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, apenas o Autor se manifestou, conforme Id. 29668467.

Após isso, foi proferida sentença, em 21-9-2018, que,
julgou procedente o pedido
para o fim de condenar a parte requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício (27/01/2015).

Contra essa sentença, recorre o Autor.

Como mencionado no Recurso de Apelação, estampado por meio do
Id. 29668483, o Recorrente pretende a reforma da sentença, no que concerne à Aposentadoria por Invalidez.

Da Aposentadoria por Invalidez

No tocante a aposentadoria por invalidez, denota-se do laudo pericial, que o Requerente se encontra incapacitado parcialmente e temporariamente, o que não influência na concessão do benefício de auxílio doença.

De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

1- como segurado empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

[...]

Estabelece ainda, o artigo 26 da Lei 8.213/91, que Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II – Auxílio doença aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças a afecções específicas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

[...]

Destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que, a parte autora é
portadora
de
Artrose acrômio-clavicular de ombro direito, tendinite e bursite. CID; M65.8, e M75.1.

Apresenta incapacidade parcial e temporária, 180 (cento e oitenta) dias com equipe de reabilitação e ortopédica efetiva.
[destaquei]

Assim, d
e acordo com os artigos
59
e
62
da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, não faz jus à aposentadoria por invalidez, mas, sim, ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei no 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei no 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2o, e 59, § único da Lei 8.213/91. 3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito. 4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.
5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.
(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado
parcialmente e temporariamente
, para atividade laborativa, em razão do acidente de trabalho, portanto, em caso de necessária reabilitação profissional, poderá ser reabilitado, para atividades que não exija esforço físico, caso em que
a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91
, portanto, o apelo que requer a aposentadoria por invalidez não deve ser acolhido.

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com equívoco, ao arbitrar 10% sobre o valor das parcelas vencidas, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Diante do exposto,
Não Conheço
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Robson Ribeiro dos Santos.

De ofício
, retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1 - Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021